Tribunal: TJMT
Processo: 1001420-67.2023.8.11.0088
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001420-67.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDIR SEHN - CPF: 522.319.171-49 (APELANTE), JAIR SEHN - CPF: 571.285.961-00 (APELANTE), DANIELY GONCALVES DA SILVA - CPF: 007.864.351-19 (APELADO), DIVANEIDE ANACLETO RODRIGUES - CPF: 000.286.561-05 (ADVOGADO), NANCY DE JESUS LIMA TARELLI - CPF: 789.991.971-15 (ADVOGADO), TECH PERICIAS E AVALIACOES LTDA - CNPJ: 46.874.857/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES CHUIKA - CPF: 013.550.951-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO NÃO COMPROVADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LAUDO PERICIAL GEORREFERENCIADO. HIGIDEZ TÉCNICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de demarcação, fixando os marcos divisórios entre os Lotes nº 03 e 04 da Quadra 07 do Loteamento Vila Operária, em Aripuanã/MT. O juízo singular, amparado em perícia técnica, determinou a readequação de cerca divisória que invadia o imóvel da autora em aproximadamente 2,5 metros.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de que o imóvel confinante pertence a terceiro, ventilada apenas em sede recursal, configura inovação vedada pelo ordenamento; e (
ii
) verificar se o laudo pericial, não impugnado oportunamente, possui higidez para lastrear a demarcação judicial.

III. Razões de decidir

3. A tese de que o imóvel lindeiro pertence a terceiro, visando anular o feito por ausência de litisconsórcio necessário, constitui nítida inovação recursal e viola o princípio da eventualidade, uma vez que não foi suscitada na fase instrutória e carece de qualquer suporte probatório documental nos autos.

4. Opera-se a preclusão consumativa quanto à insurgência técnica contra o laudo pericial quando a parte, devidamente intimada, manifesta-se pela ausência de interesse em contestar o trabalho do expert durante a instrução processual.

5. O laudo pericial elaborado com metodologia científica (GNSS RTK e aerofotogrametria), em conformidade com o mapa urbano oficial, goza de presunção de fidedignidade e deve prevalecer sobre ocupações fáticas irregulares que confrontam o título de domínio e o registro imobiliário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A alegação de titularidade de terceiro sobre imóvel confinante, desacompanhada de prova e deduzida apenas após a sentença, configura inovação recursal que obsta o conhecimento da matéria. 2. O laudo pericial técnico não impugnado na fase de conhecimento torna preclusa a discussão sobre a exatidão dos marcos divisórios fixados com base em critérios georreferenciados oficiais."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DR.
JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JAIR SEHN
e
VALDIR SEHN
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT que, nos autos da Ação de Demarcação n.º 1001420-67.2023.8.11.0088 movida por
DANIELY GONÇALVES DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos iniciais. O magistrado de primeiro grau, amparado em laudo pericial técnico, fixou os marcos perimetrais do Lote nº 04, da Quadra 07, do Loteamento
Vila Operária, determinando que os réus procedam à readequação da cerca divisória que invade o imóvel da autora em aproximadamente 2,5 metros.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, a fragilidade da prova pericial, alegando que o levantamento técnico desloca toda a Quadra 07 e invade área pública destinada a futuro asfaltamento municipal. Aduzem, ainda, que a demarcação atinge o Lote nº 03, o qual seria de propriedade da Sra. Clarice Mônica Martins
Feijo
, ex-companheira de um dos apelantes, sustentando a ocorrência de nulidade por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. Sustenta que o laudo pericial foi elaborado por profissional habilitado, sob o crivo do contraditório, e que os apelantes concordaram expressamente com as conclusões do
expert
durante a instrução processual, operando-se a preclusão quanto aos novos argumentos ventilados apenas em sede de apelação.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL

EXMO. SR.
DR.
JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de apelação.

Inicialmente é necessário
delimitar o objeto da cognição deste Tribunal, expurgando teses que afrontam o sistema de preclusões e o princípio da eventualidade.

A tese central dos apelantes
decorre d
a afirmação de que o Lote nº 03 — de onde parte a invasão constatada pela perícia — pertence a uma terceira pessoa, a Sra. Clarice Mônica Martins
Feijo
, o que ensejaria a nulidade do feito por falta de citação de litisconsorte necessário.

Ocorre que, ao
analisar
detidamente o
processo
, verifica-se que tal alegação constitui nítida inovação recursal, sendo trazida apenas após a prolação da sentença, o que é vedado.

Conforme
consta
nos autos, durante toda a tramitação
em sede de primeiro grau
, os requeridos jamais suscitaram a ilegitimidade passiva ou a necessidade de inclusão de terceiros no polo passivo.

Pelo contrário, a Defensoria Pública, atuando em favor dos réus, apresentou contestação e, após a juntada do minucioso laudo pericial, manifestou-se de forma inequívoca no sentido de que não possuía interesse em contestar o trabalho técnico, reputando a prova suficiente para o julgamento da lide.

Admitir o exame de titularidade dominial de terceiros neste estágio processual, sem que tenha havido qualquer debate ou produção de prova a esse respeito na fase instrutória, violaria o duplo grau de jurisdição e o princípio da cooperação.

Não há nos autos um único documento — seja matrícula imobiliária, escritura pública ou contrato — que comprove o vínculo da Sra. Clarice com o imóvel em questão.

Trata-se de mera assertiva unilateral, destituída de suporte probatório, que não possui o condão de desconstituir a presunção de veracidade e a força da prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da
Validade
do Laudo Pericial e da Realidade Fática

Superada a questão da inovação recursal, o mérito da demanda
decorre

da
correção da linha divisória entre os imóveis contíguos. A ação de demarcação, por sua própria natureza, exige conhecimento técnico especializado, motivo pelo qual o legislador estabeleceu a obrigatoriedade da perícia no artigo 579 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a perícia foi
realizada por perita
nomeada pelo Juízo utilizou equipamentos de alta precisão GNSS RTK e levantamento aerofotogramétrico por drone, confrontando a ocupação física com o mapa urbano georreferenciado oficial do Município de Aripuanã.

Com base nas provas descritas no laudo, restou comprovado que a cerca divisória do Lote nº 03 avança indevidamente sobre a área da autora, ocupando uma faixa de aproximadamente 2,5 metros que legalmente pertence ao Lote nº 04.

As alegações de que o laudo técnico estaria equivocado ou que haveria invasão de via pública carecem de fundamento técnico
se encontram preclusas
. Os apelantes não apresentaram assistente técnico ou parecer divergente no momento oportuno, limitando-se a tecer críticas genéricas em sede recursal.
Neste sentido:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO EMPRESARIAL. SHOPPING
CENTER .
FIXAÇÃO DE ALUGUEL.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LAUDO PERICIAL.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE DIFERENÇAS
LOCATÍCIAS.
TERMO INICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES CUIABÁ LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação renovatória de contrato de locação empresarial ajuizada em face de CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTAÇÃO CUIABÁ, para renovar compulsoriamente o contrato de locação da Loja de Uso Comercial nº SEC01022, fixando aluguel mínimo mensal em R$ 28.320,00, com condenação ao pagamento das diferenças locatícias desde o início do período renovatório, acrescidas de
correção monetária e juros de mora, além do reconhecimento de sucumbência recíproca. A apelante requereu a redução do valor locativo, a alteração do termo inicial dos juros moratórios e o afastamento da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
-
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a insurgência recursal contra o valor locativo fixado com base em perícia judicial encontra-se preclusa; (
ii
) estabelecer o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre as diferenças locatícias apuradas em ação renovatória; e (
iii
) determinar se subsiste a sucumbência recíproca diante do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
-
3.
A ausência de impugnação técnica ao laudo pericial no momento processual oportuno, bem como a inexistência de quesitos suplementares ou pedido de esclarecimentos, acarreta preclusão consumativa da matéria, vedando sua rediscussão apenas em sede
recursal
.

4. O laudo pericial elaborado por profissional habilitado, fundamentado em metodologia comparativa compatível com as normas da ABNT NBR 14.653 e submetido ao contraditório, deve ser prestigiado quando inexistente demonstração concreta de erro metodológico ou inconsistência técnica relevante.

5 .
A perícia judicial considerou elementos homogêneos de comparação, localização estratégica da unidade locada, baixa vacância e elevado fluxo comercial do shopping center, concluindo de forma técnica pela adequação do aluguel mensal fixado em R$ 28.320,00.

6. Nas ações renovatórias de locação empresarial, os juros moratórios incidentes sobre diferenças locatícias somente fluem a partir da intimação da devedora para pagamento em sede de cumprimento de sentença, quando inexistente prazo específico fixado na decisão
judicial.

7. A mora
ex
persona depende de interpelação do devedor, nos termos do art. 397, parágrafo único, do Código Civil, razão pela qual os juros não incidem automaticamente do trânsito em julgado.

8.
A sucumbência recíproca deve ser mantida quando nenhuma das partes obtém acolhimento integral da pretensão relativa ao núcleo econômico da controvérsia,
consistente na fixação do valor locativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
- 9
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação oportuna ao laudo pericial acarreta preclusão consumativa da insurgência técnica em sede recursal.

2. O laudo pericial judicial elaborado com observância das normas técnicas e submetido ao contraditório prevalece na fixação do valor locativo quando inexistente prova concreta de erro metodológico.

3. Os juros de mora sobre diferenças locatícias apuradas em ação renovatória fluem a partir da intimação da devedora para pagamento no cumprimento de sentença, inexistindo prazo específico fixado judicialmente.

4. A sucumbência recíproca subsiste quando nenhuma das partes obtém integral acolhimento da pretensão relativa ao valor do aluguel em ação
renovatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXVI, e 170. CPC,
arts
. 86, 278, 371, 464, 477, § 2º, 507 e 85, §§ 11 e
14 .
CC, art. 397, parágrafo único. Lei nº 8.245/91,
arts
.
51, seguintes e 73.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.651.073/SC,
Rel
.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03 .2017,
DJe
20.04.2017. STJ, REsp nº 2 .125.836/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
j .
06.08.2024,
DJe
08.08 .2024. STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.560.352/DF,
Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 21.10 .2024,
DJe
28.10.2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10144095220238110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/06/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2026)

O
laudo pericial, quando bem fundamentado e não infirmado por outras provas robustas, deve servir de lastro principal para o convencimento do magistrado, dada a imparcialidade e o conhecimento técnico do perito judicial, conclui-se que a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao acolher a conclusão pericial.
A corroborar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE FUNCIONAL – INEXISTÊNCIA DE SINISTRO COBERTO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA PERITA – HABILITAÇÃO EM MEDICINA LEGAL E PERÍCIA MÉDICA – VALIDADE DA PROVA TÉCNICA – LAUDO CLARO, FUNDAMENTADO E COERENTE – MERA INSATISFAÇÃO DA PARTE COM O RESULTADO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de especialização em ortopedia da perita judicial não compromete a validade do laudo, quando a profissional é devidamente habilitada em medicina legal e perícia médica, realiza exame físico detalhado, responde adequadamente aos quesitos e fundamenta suas conclusões com base nos elementos clínicos e documentais constantes dos autos
. A insatisfação da parte com o conteúdo do laudo pericial, desacompanhada de vício técnico, omissão relevante ou demonstração de incapacidade, não justifica a realização de nova perícia.
Constatando-se, por meio de perícia médica judicial, a inexistência de limitação funcional ou patologia que caracterize invalidez total e permanente, não se configura o sinistro previsto no contrato de seguro de vida em grupo, sendo indevida a indenização securitária e por danos
morais .
Mantida a improcedência da demanda, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Recurso conhecido e desprovido. Sentença
mantida .
Honorários majorados.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000768620238110044, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025)

A resistência dos apelantes em aceitar os limites oficiais, baseando-se apenas em uma ocupação fática irregular, não pode prevalecer sobre o título de domínio e o mapeamento urbanístico municipal, sob pena de se premiar a invasão de área alheia e perpetuar a insegurança jurídica nas relações imobiliárias.

Em suma, as teses recursais
se perdem
diante da ausência de provas e da preclusão de argumentos que deveriam ter sido ventilados na fase de conhecimento.

A manutenção da demarcação conforme fixada na origem é medida de rigor para restabelecer a paz social e o respeito aos limites dominiais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida na instância de origem.

É
como
o voto.

ANTONIO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026